Tribunal: TJSP
Processo: 0016925-47.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo em Execução. Extinção da pena de multa, independente do pagamento. Embargos da defesa. Alegação de omissão no V. Acórdão, por deixar de apreciar as condições do caso concreto à luz da nova redação do Tema 931 do STJ.
Inexistência de omissão a ser sanada (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões relevantes que foram

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo em Execução. Extinção da pena de multa, independente do pagamento. Embargos da defesa. Alegação de omissão no V. Acórdão, por deixar de apreciar as condições do caso concreto à luz da nova redação do Tema 931 do STJ.
Inexistência de omissão a ser sanada (art. 619, do Código de Processo Penal): V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões relevantes que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte.
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
Embargos rejeitados.